Tribunal: TJMT
Processo: 0001310-41.2016.8.11.0085
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001310-41.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), IVO CLEMENCIO DE ALMEIDA - CPF: 500.642.079-00 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), JOEL MARQUES (ASSISTENTE), MARCELO LACERDA DA MATTA - CPF: 799.855.641-20 (ASSISTENTE), LUCELIO GOMES JACINTO - CPF: 913.525.921-34 (ASSISTENTE), JOAO ALVES DE SOUZA - CPF: 896.803.401-04 (ASSISTENTE), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 16 DA LEI N. 10826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – DEPOIMENTO POLICIAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – MEIO DE PROVA IDÔNEA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 804 DO CPP – ANÁLISE NA FASE DE EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão em flagrante delito, boletim de ocorrências, termo de apreensão, termos de declarações e prova oral produzida em juízo. Quanto à autoria, o depoimento da testemunha Policial Militar, harmônico com as demais provas coligidas aos autos, é apto a respaldar a condenação do apelante pelo crime de posse ilegal de artefatos explosivos, notadamente por se tratar de delito de perigo abstrato, no qual a mera posse dos artefatos é suficiente para a consumação, independentemente de resultado lesivo.

O pedido de isenção do pagamento de custas processuais não merece acolhimento, uma vez que a análise acerca da capacidade financeira do réu para arcar com tais despesas deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, ocasião em que, comprovada a hipossuficiência, poderá ser deferida a isenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ivo Clemencio de Almeida
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da ação penal n.o 0001310-41.2016.8.11.0085, que o condenou como incurso nas penas do artigo 16 da Lei n.o 10.826/2003, impondo-lhe a reprimenda de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (Id. 252814816)

Nas razões recursais (Id do Documento: 252814819, Nome do Documento: Recurso de sentença), a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, alegando que os artefatos explosivos não foram encontrados em sua posse ou barraca, mas sim no mato. Além disso, requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, em razão da hipossuficiência econômica do recorrente. (Id. 252814819)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 252814828)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo
des
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 263142754)

Síntese ministerial:
Apelação criminal. Porte ilegal de artefatos explosivos e incendiários. Apelo defensivo.
1) Pretendida a absolvição do apelante por insuficiência de provas da autoria delitiva
. Inocorrência. Prova testemunhal indene de dúvidas.
2) Isenção do pagamento das custas processuais.
Improcedente. Avaliação da situação financeira deverá ocorrer na fase de execução.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Ivo Clemencio de Almeida
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, nos autos da Ação Penal n. 0001310-41.2016.8.11.0085.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]
Consta do incluso Inquérito Policial que, de data não especificada nos autos, até o dia 15 de novembro de 2016, por volta das 14h50, na Fazenda “Pé Frio”, localizada na Estrada da Comunidade Coplaca, zona rural, termo judiciário desta comarca de Terra Nova do Norte/MT, o denunciando IVO CLEMENCIO DE ALMEIDA consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía artefato explosivo e incendiário, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante termo de apreensão (fl. 05) e termo de entrega (fl. 08).

Apurou-se que, no dia 15 de novembro de 2016, a equipe do Batalhão de Operações Especiais - BOPE, juntamente com o Exército Brasileiro, em cumprimento à operação denominada “Midias Norte”, com o objetivo de desarticularem garimpos irregulares na região, se deslocaram à Fazenda Pé Frio, localizada na Zona Rural deste comarca de Terra Nova do Norte/MT, oportunidade em que ao procederem buscas pelo local, nas proximidades de um buraco destinado à escavação mineral, localizaram e apreenderam 149 (cento e quarenta e nove) encartuchados de emulsão, 12 (doze) espoletopim, 36 (trinte e seis) detonadores no 08, 52 (cinquenta e dois) metros de cordel detonante NP10, 7,5 (sete metros e meio) de estopim hidráulico), bem como 01 (um) frasco contendo pólvora, os quais eram manipulados e utilizados pelo denunciado IVO CLEMENCIO DE ALMEIDA, motivo pelo qual foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o acusado nos seguintes fundamentos:

“[...]
II.

FUNDAMENTAÇÃO.

O processo transcorreu de maneira válida e regular, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Presentes também os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal.

O Ministério Público afirma que o acusado possuía artefato explosivo e incendiário, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O delito previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/03 é tipificado da seguinte forma:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa

A
MATERIALIDADE
do crime encontra-se plenamente satisfeita pelo auto de apreensão em flagrante delito (id. 49040673 – pág. 10), boletim de ocorrências (id. 49040673 - Pág. 11/12), termo de apreensão (id. 49040673 - Pág. 14), termos de declarações, além da prova oral produzida em Juízo.

A
AUTORIA
do delito é inequívoca.

Durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o réu
IVO CLEMENCIO DE ALMEIDA
negou os fatos descritos na denúncia. Afirmou que no dia dos fatos estava trabalhando no local com chibanca, pá e alavanca, quando os policiais chegaram querendo saber de onde era o material. Informou que foi preso porque o material foi localizado perto do local onde trabalhava.

Alegou nunca ter manipulado material explosivo, bem como negou saber da existência dos referidos artefatos.

A testemunha de defesa
Joel Marques
, ouvido em Juízo, declarou que não estava no local dos fatos no dia da operação policial. Afirmou que trabalhava na mesma propriedade, mas em outra frente de trabalho. Aduziu que as vezes escutava barulho de explosivos, mas não sabia de onde eram provenientes.

João Alves de Souza
, ao prestar depoimento em Juízo, informou não saber a quem pertencia os explosivos localizados no local. No dia dos fatos, alegou estar trabalhando em setor diferente do réu, quando localizaram os artefatos no mato. Sustentou que o denunciado estava trabalhando tirando as pedras com a chibanca e picareta, assim como não o viu utilizando explosivos.

Relatou que o serviço do réu era na porcentagem, quebrando pedra, arrancando e moendo. Se encontrasse algum ouro ele tirava.

Por fim, aduziu que não havia detonação de explosivos no local.

Por sua vez, a testemunha
Marcelo Lacerda da Matta
, Policial Militar, relatou que os fatos decorreram de uma operação conjunta com o exército, onde haviam drones e helicópteros dando cobertura e informando os pontos específicos por meio de imagens. Foi constatado um buraco de escavação na fazenda, em uma região de pasto.

Desse modo, chegaram ao local por terra e encontraram o réu e outra pessoa em um barraco. Encontraram um pouco de material dentro do barraco e outra porção próxima ao buraco em que estava sendo feita a escavação.

Relatou que foram localizados cartuchos de espingarda, encartuchados de emulsão e artefatos explosivos (encartuchados de emulsão, nitropenta, fios elétricos e outros produtos utilizados).

Sustentou que o réu assumiu que manuseava os artefatos.

A testemunha declarou ser técnico em explosivos, razão pela qual teve uma conversa com o denunciado sobre o manuseio dele com o material. O réu teria informado que manuseia explosivos desde os 19 anos de idade, sabe fazer explosivo e improvisou uma forma de detonador com acionamento elétrico. O buraco era fundo e estava prejudicando a audição dele. Ainda, relatou que apesar de o réu não possuir estudo técnico, ele aprendeu a manusear os artefatos de modo empírico, ou seja, com o tempo de manuseio.

Sendo essas as provas colhidas, em que pese a negativa do réu, restou demonstrado, por meio do depoimento da testemunha Marcelo, que os artefatos explosivos apreendidos estavam em posse do denunciado e eram por ele manuseados no local dos fatos.

Ressalta-se que o depoimento do policial militar, em Juízo, é harmônico com as informações apuradas durante a fase inquisitorial.

Em Juízo de valoração das provas carreadas nos autos, vinculada ao convencimento do julgador, entende-se que o depoimento do policial, colhido diante do crivo do contraditório e da ampla defesa, é apto a respaldar a condenação do acusado Ivo Clemencio de Almeida pelo crime previsto no artigo 16 da Lei no. 10.826/03.

A jurisprudência do STJ é no mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2.
O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 597972 / DF - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0264171-4 - Ministro NEFI CORDEIRO (1159) - T6 - SEXTA TURMA - DJe 17/11/2016)” (Grifado).

Frisa-se que o delito de posse ilegal de artefatos explosivos é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando o porte sem autorização ou registro para sua caracterização, não necessitando assim da ocorrência de efetivo prejuízo a sociedade. Além do mais, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI N. 10.826/2003. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO. POSSUIR, DETER, FABRICAR OU EMPREGAR ARTEFATO EXPLOSIVO OU INCENDIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CRIME DE MERA CONDUTA. TIPICIDADE CONFIGURADA. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. Constata-se, da análise do tipo penal (art. 16, parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/2003) que a lei visa proteger a incolumidade pública, transcendendo a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando, para tanto, a probabilidade de dano, e não a sua efetiva ocorrência.
Trata-se, assim, de delito de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico imediato a segurança pública e a paz social, bastando para configurar o delito o simples porte do artefato explosivo.
3. Irrelevante aferir a eficácia do artefato bélico para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de artefato explosivo ou mesmo explosivos desacompanhados dos detonadores (art. 16, parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/2003). 4. A insurgência vertida no recurso especial foi debatida e decidida no acórdão a quo, a provocar, consequentemente, o adequado prequestionamento da matéria. 5. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1477040 RS 2014/0218541-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/08/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2015)

Portanto, a conduta imputada aos acusados é típica e configura o delito do artigo 16 da Lei 10.826/2003

Provada a materialidade e autoria delitivas, e não havendo excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu

é medida que se impõe.

III.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para
CONDENAR
o acusado
IVO CLEMENCIO DE ALMEIDA
, já qualificado no processo, como incurso nas penas do artigo 16 da Lei 10.826/2003.

IV. DA FIXAÇÃO DA PENA.

Passo a individualizar a pena do acusado
Ivo Clemencio De Almeida,
em conformidade com os arts. 59 e 68, ambos do Código penal, de forma fundamentada, em atenção ao disposto no art. 93, inciso IX, da CRFB.

Ivo Clemencio De Almeida
é plenamente imputável e possuía total consciência da ilicitude do seu agir, o que lhe exigia um comportamento diverso do empreendido, restando presentes os elementos da
culpabilidade
; o grau de reprovabilidade de sua conduta é adequado ao tipo.

O réu não possui
maus antecedentes.

Sobre a
personalidade
do réu, não foram colhidos elementos suficientes para que possa ser analisada em desfavor dele. De igual modo, quanto à
conduta social
, não há elementos concretos que desabonem o réu.

Os
motivos
são próprios do tipo penal imputado ao acusado, motivo pelo qual não são aptos ao recrudescimento da pena.

As
circunstâncias do crime
em nada se destacam.

As
consequências do crime
não ultrapassam aquelas próprias do tipo penal imputado ao acusado.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva. Logo, não haverá qualquer repercussão na pena.

O delito do artigo 16 da Lei 10.826/2003 prevê pena de reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. A multa, nos termos do artigo 49 do Código Penal, é de 10 a 360 dias-multa.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e não sendo nenhuma delas desfavorável,
fixo
ao réu, na
primeira fase
, a pena de
3 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na
segunda fase
, não há
atenuantes
e
agravantes
a serem consideradas.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ainda, à mingua de outras circunstâncias modificativas,
torno definitiva a pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Não havendo informações acerca da situação econômico-financeira do réu, com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o valor de
1/30
do salário mínimo nacional vigente na época dos fatos.

Considerando a primariedade do réu; os elementos elencados no artigo 59 do Código Penal; e observado, ainda, o artigo 33, § 2o, do mesmo diploma legal, estabeleço ao réu o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, mediante o atendimento das seguintes condições:

I – recolher-se em Casa do Albergado ou, inexistindo esta, em sua residência nos dias da semana, a partir das 20h00m; aos sábados a partir das 14h00m; e aos domingos e feriados, o dia todo (art. 115, I, LEP);

II – não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 5 dias, sem autorização judicial;

III – não alterar seu domicílio sem comunicação ao Juízo;

IV – comparecer em Juízo, para informar e justificar as suas atividades, mensalmente;

V – exercer atividade lícita ou frequentar curso regular de ensino ou profissionalizante, comprovando no prazo de 30 (trinta) dias;

Inexiste prisão provisória para o cômputo de detração, razão pela qual deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.

Atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade acima imposta por 2 penas
RESTRITIVAS DE DIREITOS
, sem prejuízo da pena de multa também fixada, quais sejam:

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo prazo da pena, à razão de 7 horas semanais, em local a ser oportunamente indicado; e

II - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de 2 salários-mínimos, em favor da Conta Única do Juízo.

Incabível a suspensão condicional da pena, por já ter sido procedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não atendendo o disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

V. DISPOSIÇÕES FINAIS.

Condeno
o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP).

Deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), visto que não há requerimento específico do Ministério Público nesse sentido. [...]” (Id. 252814816)

Da alegada insuficiência de provas quanto à autoria delitiva

Compulsando os autos, verifico que não prosperam as alegações defensivas acerca da insuficiência de provas quanto à autoria do delito previsto no artigo 16 da Lei n.o 10.826/2003.

Com efeito, a
materialidade do delito
restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão em flagrante delito, boletim de ocorrências, termo de apreensão, termos de declarações e prova oral produzida em juízo.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório é categórico em apontar o apelante como responsável pela posse ilegal dos artefatos explosivos apreendidos.

Nesse sentido, destaco o depoimento da testemunha Marcelo Lacerda da Matta, Policial Militar que integrava a operação deflagrada para combater garimpos irregulares na região. Em seu relato, o agente afirmou que, ao se aproximarem de um buraco de escavação na fazenda onde o apelante estava, encontraram o réu e outra pessoa em um barraco. No interior do barraco e nas proximidades do buraco, foram localizados diversos artefatos explosivos, tais como encartuchados de emulsão, nitropenta, fios elétricos e outros produtos utilizados na fabricação de explosivos.

A testemunha, que se qualificou como técnico em explosivos, narrou ainda que, durante a abordagem, o apelante assumiu que manuseava os artefatos apreendidos. Além disso, ao ser inquirido na Delegacia, o réu teria informado que tinha conhecimento sobre a fabricação de explosivos desde os 19 anos de idade, inclusive improvisando uma forma de detonador com acionamento elétrico, pois o buraco onde trabalhava era profundo e a explosão vinha prejudicando sua audição.

Assim, embora o apelante tenha negado os fatos em juízo, o depoimento do Policial Militar Marcelo Lacerda da Matta, harmônico com as informações colhidas na fase inquisitorial, é apto a respaldar a condenação pelo crime de posse ilegal de artefatos explosivos, ainda mais considerando que se trata de delito de perigo abstrato, no qual a mera posse dos artefatos é suficiente para a consumação do ilícito, independentemente de resultado lesivo.

Nesse contexto, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, o depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade da testemunha, ônus que cabe à defesa demonstrar, não tendo sido desincumbida no caso em análise.

À propósito, o Col. STJ consolidou o seguinte entendimento:

“[...]5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

[...] Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/12/2020, DJe 7/12/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo no. 8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Portanto, diante do robusto conjunto probatório formado nos autos, não merecem acolhida as alegações relativas à absolvição por insuficiência de provas.

Da isenção do pagamento das custas processuais

No que tange ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, igualmente não merece prosperar o pleito defensivo.

Isso porque, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, a condenação ao pagamento das custas é medida que se impõe, todavia, a capacidade financeira do réu para arcar com tais despesas será avaliada pelo Juízo das Execuções Penais, ocasião em que, comprovada a hipossuficiência, poderá ser deferida a isenção do pagamento das custas.

Nesse sentido:

“[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. (N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ivo Clemencio de Almeida,
mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025